Tribunal: STF
Processo: Rcl 84542
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jorge Ezequiel Ricardo Ferraz, contra ato decisório da 1ª Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, nos autos do processo nº 5002321-86.2020.8.21.0057/RS, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “Na origem, trata-se de ação penal de competência do júri promovida em desfavor do reclamante e outros, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 61, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90 forma do artigo 29, caput, e artigo 69 do Código Penal.



    (...)



    Na forma do artigo 422 do CPP e com fulcro na Súmula Vinculante n. desta Suprema Corte, a defesa do reclamante requereu “juntada aos autos/disponibilização da integralidade das extrações de dados telefônicos realizadas no curso do processo, com a concessão de prazo razoável para a análise, sob a pena de cerceamento de defesa”.



    Afirma que o indeferimento do pedido de juntada caracteriza afronta ao verbete vinculante nº 14 e aponta a designação de sessão do júri agendada para o dia 07/10/2025.



    Ao final, requer 



    “a. Conceder a medida liminar, nos termos do artigo 989, II do CPC, para determinar a suspensão do ato impugnado e, via de consequência, da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, até o julgamento do mérito da presente reclamação constitucional; 



    b. A notificação do Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, para que preste informações, nos termos do artigo 989, I do CPC; 



    c. A intimação do Ministério Público Federal; 



    d. No mérito, julgar procedente a presente reclamação, para determinar que a autoridade reclamada forneça imediatamente o acesso pleno à defesa a todo o conteúdo da extração de dados do celular levada a efeito no curso da investigação, de modo a garantir a autoridade da Súmula Vinculante n. 14/STF;” 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega a necessidade “juntada aos autos/disponibilização da integralidade das extrações de dados telefônicos realizadas no curso do processo”.



    A esse respeito autoridade reclamada consignou o seguinte: (doc. 21):



    “No caso, entende-se que, devido ao volume de possíveis dados obtidos na extração, permite-se a juntada de trechos que eventualmente interessam à ação penal. Nesse sentido, ao interpretar o disposto no art. 6º, §1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade da transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos (STF - Inq: 3693 PA, Relator: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 10/04/2014, Tribunal Pleno, DJe 29/04/2014). Além disso, é inequívoco que a diligência aponte somente o conteúdo relacionado à prática do crime em apuração, já que apenas tal conteúdo é pertinente à ação penal, sob pena de tornar o feito excessivamente tumultuoso diante da desnecessária exibição de outros diálogos que não auxiliam na elucidação dos fatos. .



    Como se vê, ao contrário do alegado, o Juízo reclamado concluiu pela desnecessidade de transcrição integral de todos os dados extraídos do celular, viabilizando o acesso aqueles dados inerentes à ação penal e necessários ao deslinde da controvérsia. Sob esse ângulo, não se vislumbra ato cerceador de defesa, nem descompasso com a jurisprudência da Corte, em casos análogos.Confira-se:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 33783 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado, DJe-13-12-2019)



    Ainda que assim não fosse, cabe ao reclamante demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do alegado cerceamento, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(Rcl 27699 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-27-09-2018)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos pretendidos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente